Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REALIZADO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a consulta ao sistema informatizado RENAJUD. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a reiteração da diligência a fim de localizar bens em nome dos agravados.

2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.

3. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) e ao RENAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.

4. Jurisprudência: “Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).

5. O pedido de reiteração da diligência ocorreu após decorrido menos de um ano da última pesquisa realizada junto ao RENAJUD, portanto, não se revela razoável o deferimento de uma nova consulta em tão breve decurso de tempo.

6. Agravo de instrumento improvido.